Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TEMOR COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), com a incidência da agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova colhida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça, bem como avaliar a adequação da dosimetria da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo boletim de ocorrência e depoimentos colhidos sob o manto do contraditório, especialmente da segunda vítima, que relatou ter sido ameaçada pelo réu, a condenação deve ser mantida.

4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

5. Como a sentença observou corretamente as fases da dosimetria da pena, aplicando a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e estabelecendo reprimenda proporcional, com regime inicial aberto e suspensão condicional, de acordo com o art. 77 do CP, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 77, 147; CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 11.340/06, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1736822, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27.07.2023.